Tribunal: TJPA
Processo: 0023970-62.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023970-62.2019.8.14.0401

APELANTE: SANDERSON TOMAS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. ABOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O apelante abordou a vítima, proferindo ameaças e simulando estar armado, não conseguindo sucesso na subtração da
res
por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo sido perseguido por populares e preso em flagrante delito. O arcabouço probatório é suficiente para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição.

2. T
ratando-se de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, conforme disposições do art. 33, §2º, "c", e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n. 269/STJ. Precedente da Corte Superior.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
SANDERSON TOMAS LOPES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelo delito do art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Em suas razões, pede sua absolvição sob alegações de insuficiência de provas, negativa de autoria e
in dubio pro reo
. Alternativamente, requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo conhecimento e
não provimento
do presente recurso
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

(...) No dia 12/10/2019, por volta das 11h30m, em um açougue localizado na Rua dos Pariquis, nº 1995, no Bairro Batista Campos, em Belém-PA, o réu tentou subtrair bens da vítima VALCÉLIO ANDRÉ QUEIROZ DA SILVA, não concluindo seu intento por motivos alheios a sua vontade.

Na ocasião, a vítima estava trabalhando no estabelecimento quando nele adentrou o então denunciado, com a mão debaixo da camisa, simulando estar armado, e anunciou o assalto. Contudo, a vítima correu para sair do local. Logo após, o acusado também se evadiu, mas foi seguido por populares.

Em uma tentativa de despistar a população que o perseguia, o denunciado pulou muros e subiu telhados até chegar em um imóvel que apresentava vários andares, não conseguindo mais descer, momento em que a Polícia Militar efetuou sua prisão.

A vítima reconheceu com plena convicção que foi SANDERSON TOMAS LOPES quem tentou subtrair seu estabelecimento comercial, conforme fls. 06 do IPL.

Em interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do crime em tela. (...)

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas, negativa de autoria e
in dubio pro reo
.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco, uma vez que o recorrente foi preso em flagrante, ainda durante a empreitada criminosa, tendo sido cercado por populares, até a chegada da polícia.

Vejamos os depoimentos conforme transcritos na sentença e conforme mídias dos autos.

A testemunha de acusação Mario Celio Martins, policial, relatou em juízo que, durante ronda, fora informado sobre a tentativa de roubo em uma casa de carnes na Pariquis, e que o autor estaria pulando quintais em fuga. Em diligências o denunciado foi detido no interior de um imóvel, onde estava escondido. Nada foi encontrado com o denunciado. Disse que a vítima reconheceu o denunciado após a prisão.

A testemunha de acusação Roni Adriano da Silva Rabelo, policial, declarou em juízo que foram comunicados por populares de que o autor dos fatos estava no interior de um imóvel, no qual ingressaram com autorização da proprietária, onde o encontraram no pavimento superior. Nada foi encontrado com ele. Disse que a vítima reconheceu o denunciado e que relatou que ele teria anunciado o assalto no interior do açougue, fazendo-a correr e, por conseguinte, o próprio acusado teria corrido também.

Interrogado, o denunciado negou o crime. Disse que realmente abordou a vítima, com as mãos nos bolsos, afirmando que precisava de R$10,00 e que se a vítima o ajudasse nada iria lhe acontecer. Alegou que estava com as mãos nos bolsos mexendo em umas moedas, negando que tenha simulado estar armado. Explicou que a vítima disse que iria lhe ajudar, mas saiu correndo, o que fez com que o declarante também fugisse. Disse que à época vendia comida na rua e que precisava de dinheiro para alimentar sua filha de seis meses.

Como se vê, embora o recorrente tente negar o intento criminoso, afirma que abordou a vítima e disse que “se o ajudasse nada iria lhe acontecer”. Ora, a ameaça é evidente, assim como inegáveis a autoria e a materialidade delitivas.

Desnecessárias, portanto, maiores divagações acerca do acervo probatório, não havendo que se falar em absolvição, uma vez que a sentença se encontra ancorada em satisfatórios e concretos fundamentos.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

A defesa pede o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez
que, à despeito de a pena definitiva ter sido fixada abaixo de 4 anos de reclusão, o regime inicial imposto foi o semiaberto.

Ocorre que o recorrente é reincidente, o que, ressalto, autorizaria a imposição do regime inicial fechado. Contudo, o magistrado abrandou o regime inicial com fundamento na súmula 269/STJ, que assim dispõe:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais (analisadas de forma favorável ao recorrente) e a Súm. 269/STJ, o juízo
a quo
já fixou regime inicial mais brando do que a Lei autoriza para início do cumprimento da reprimenda, o qual, a meu sentir, se encontra adequado e proporcional, imune de reforma.

Nesse sentido:

(...)

3. Consoante dispõe o Enunciado Sumular de n. 269/STJ "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". No caso dos autos, por se tratar de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, conforme disposições do art. 33, § 2º, "c", e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n. 269/STJ.

(...)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 773614 / SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24/05/2023)

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023